Tribunal: TJSP
Processo: 1036605-18.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*CONTRATO – Fomento mercantil - Apelante que não demonstrou a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do embargado – Sentença mantida – Recurso não provido*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036605-18.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante RENATO
SIQUEIRA CAPRINI, é apelado CMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISETORIAL LP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036605-18.2016.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 37903
APEL.No: 1036605-18.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : RENATO SIQUEIRA CAPRINI
APDA. : CMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
*CONTRATO
Fomento mercantil - Apelante que não
demonstrou a existência de fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito do embargado Sentença mantida
Recurso não provido*.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença de fls, que julgou improcedentes os presentes embargos à
execução, com fulcro no art. 487, I do CPC/15.
Sucumbente, condenou o embargante ao pagamento
das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que arbitrou
em 10% do valor atribuído a esta causa, nos termos do artigo 85, § 2o do
CPC/15, ressalvada a gratuidade processual e o prazo prescricional contido
no artigo 98 da legislação processual.
Aduz o apelante, em apertada síntese, cerceamento de
defesa; reconhecer a inexigibilidade do título perante o Apelante, tendo em
vista a nulidade da garantia exigida pela Apelada e prestada pelo Apelante,
julgando totalmente procedentes os embargos à Execução, extinguindo-se
a Execução em face do Apelante. Pede o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036605-18.2016.8.26.0114 -Voto no
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e com contrarrazões.
É o relatório.
A prova dos autos conduz mesmo para a improcedência
do pedido inicial, tal como foi decretada pela r. sentença.
A parte autora ora apelante almeja a "reforma da
decisão”, vez que: as embargadas não se enquadram no conceito de
instituição financeira; que as notas promissórias emitidas são nulas; que a
empresa de fomento não tem direito de regresso; que os títulos
extrajudiciais somente são emitidos com base em fatura de serviço já
realizado ou mercadoria entregue; 5- que é ilegal a multa estipulada no
contrato no importe de 10%; que o valor da causa não se identifica com a
soma do valor apontado como devido e que as embargadas não fazem jus
ao valor perseguido. Consequentemente, cabe a ela o ônus de prová-la.
Especificamente, sobre a quem cabe provar reza o artigo
373 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
A marcha processual dispõe de momentos adequados
para que a parte incumbida do ônus, requeira, especifique e produza as
provas que entender necessárias para demonstrar seu direito.
Conforme salientado, no caso, o ônus pertence ao
próprio autor e, pela própria definição, ônus corresponde ao encargo,
atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no
processo.
Somado a isso, o artigo 371 do Código de Processo Civil,
dispõe que é concedido ao Juiz a apreciação das provas para que firme o
seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036605-18.2016.8.26.0114 -Voto no
4
Não é prioritariamente do Estado juiz a função de
diligenciar e trazer provas ao processo, ao ônus de afirmar fatos segue-se
esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem
consideradas verdadeiras ou mesmo existentes.
Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim
como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo,
fato alegado e não demonstrado também não. Ambos equivalem a fato
inexistente (allegatio et non probatio quasi non allegatio).
Sobre "ônus probandi" previsto no artigo 333, I do
Código de Processo Civil ensina VICENTE GRECO FILHO: "O autor, na
inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência
de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob
pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao
fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente
se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito. É
evidente que, se o autor afirma certo fato, tem o réu interesse em
demonstrar que tal fato não existiu ou não ocorreu da maneira afirmada
pelo autor. No momento do julgamento, porém, o juiz apreciará toda a
prova (e contraprova) produzida e, se ficar na dúvida quanto ao fato
constitutivo, em favor do labor probatório do réu, ou não, o autor perde a
demanda e o juiz julga a ação improcedente" (Direito processual civil
brasileiro, 2o volume, 10a edição, 1995, Ed. Saraiva, SP, pág. 185).
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por
inexistentes os fatos não comprovados e apoiar nessa premissa os
julgamentos a serem feitos: allegatio et non probatio quasi non allegatio
(Cintra-Grinover-Dinamarco).
Ademais, como bem asseverou o nobre magistrado
“(...), Nas operações de fomento mercantil, a empresa faturizada responde
pela existência do crédito, mas não pela solvência do devedor, sendo, pois,
ineficaz qualquer cláusula estipulada em contrato nesse sentido, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036605-18.2016.8.26.0114 -Voto no
5
risco inerente ao negócio da faturizadora que não pode ser atribuído ao
cedente em caso de inadimplemento dos créditos cedidos.
A
única
exceção
na
hipótese
concerne
à
responsabilidade da cedente em relação à existência do crédito, posto que
tal garantia é mesmo própria da atividade de cessão de crédito, balizada
pelo princípio da boa-fé objetiva que deve sempre nortear a realização dos
contratos.
Afirmaram as embargadas possuir direito de regresso
contra os avalistas pelo fato de os títulos cedidos apontados na execução
serem frios, sem lastro.
Assim,
não
tendo
o
embargante
comprovado
a
existência e validade dos créditos cedidos, não há como afastar a
exigibilidade dos títulos que embasam a execução.
No que toca à multa estipulada em contrato, igualmente
sem razão a parte embargante, na medida em que não se aplica à espécie
as disposições contidas no CDC, como já dito, mormente porque ausente
qualquer desproporção no percentual adotado, que, aliás, foi
expressamente aceito pelo devedor, de modo que o contrato faz lei entre as
partes.
Outrossim, rejeito a impugnação do valor atribuído à
causa na ação executiva.
Isto porque o cálculo encartado a fl. 27 reproduz
exatamente o valor atualizado do débito, nos termos do art. 292, I do
CPC/15, sendo que as demais quantias apontadas em seu tópico final são
atinentes às verbas relativas a custas e despesas processuais relativas ao
ajuizamento da ação executiva que não integram o valor da causa, mas que
serão devidas pelo executado no momento do pagamento, juntamente de
honorários advocatícios cujo percentual será fixado pelo Juízo, consoante o
disposto no art. 827 do CPC/15.” (fls.609/610).
Sem qualquer fato ou direito novo arguido nas razões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036605-18.2016.8.26.0114 -Voto no
6
recurso, pois, limitadas a reiterar o que foi do conteúdo da inicial, associado
ao mero inconformismo que a oportunidade permite, prestigia-se,
mantendo a r. sentença.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator